Tribunal: TJMT
Processo: 1015775-73.2016.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015775-73.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Compulsória, Isonomia/Equivalência Salarial]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 411.785.301-59 (AGRAVADO), TATYANNE NEVES BALDUINO - CPF: 603.855.611-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente recurso de apelação e, na parte conhecida, deu-lhe parcial provimento para reduzir os honorários advocatícios pela metade, conforme art. 90, § 4o, do CPC/2015.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso cumpre o princípio da dialeticidade recursal, especialmente quanto à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, e, consequentemente, se deve ser conhecido.

III. Razões de decidir

3. O agravo interno não apresentou qualquer impugnação aos fundamentos da decisão agravada, que baseou o não conhecimento do recurso na adequação dos cálculos apresentados pelo agravante ao termo inicial fixado na sentença.

4. A ausência de impugnação específica viola o princípio da dialeticidade recursal, que exige que os fundamentos da decisão recorrida sejam efetivamente enfrentados.

5. Conforme entendimento consolidado no STJ, a falta de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “O descumprimento do princípio da dialeticidade recursal, consubstanciado na ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, impede o conhecimento do agravo interno.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1021, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 182.

Relatório

DESA VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática que deu provimento parcial ao Recurso de Apelação.

O agravante alega que os juros de mora contam-se a partir da citação, devendo ser reformada a decisão recorrida no capítulo de juros e correção monetária, por ter incorrido em erro quanto à manutenção do termo inicial para incidência de juros de mora, ao determinar que estes devem incidir a partir do pagamento de cada parcela paga na via administrativa.

Sem contrarrazões, conforme certidão Id 253854162.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Desa.Vandymara G.R. Paiva Zanolo

O Agravante interpôs Recurso de Apelação contra a sentença
proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1015775-73.2016.8.11.0041 proposta por
JOÃO BATISTA DE ALMEIDA
, julgou procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “
reconheço a incidência de juros e correção devidos pelo inadimplemento, motivo pelo qual JULGO PROCEDENTE com resolução do mérito os pedidos formulados na presente ação nos termos do art. 487, I, do CPC. Os valores devidos deverão ser apurados em liquidação de sentença. Correção monetária e juros de mora, a partir do pagamento de cada parcela paga na via administrativa. [...] Deixo de reduzir a verba à metade eis que embora o requerido tenha reconhecido o direito ao percebimento da verba, entendeu que não cabia o pagamento da correção monetária, bem como não efetuou o depósito de referido valor.”

A decisão monocrática agravada conheceu parcialmente o recurso e, na parte conhecida, deu parcial provimento ao recurso de Apelação, reformando em parte a sentença recorrida, para determinar a redução dos honorários fixados na sentença

pela metade, conforme art. 90,§4°, do Código de Processo Civil.

O objetivo do Agravante é que seja reformada a sentença também quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, para que incidam a partir da citação.

A decisão monocrática, em relação à matéria que é objeto deste Agravo Interno (termo inicial dos juros de mora) assim consignou:

“ Compulsando os autos, verifica-se que em razão da

edição da Lei Complementar n° 318/2008, o apelado passou a se enquadrar no cargo de investigador da polícia classe A, nível 09, e protocolizou na via administrativa pedido de recebimento dos retroativos por enquadramento salarial, no valor de R$ 103.395,58 (cento e três mil trezentos e noventa e cinco reais e cinquenta e oito centavos), o qual foi deferido pela Fazenda Pública em 07/6/2015, conforme Id. 217184205.

Todavia, apesar do deferimento do pedido em 07/6/2015 na via administrativa, não houve o pagamento até o ajuizamento da presente ação de obrigação de fazer, no ano de 2016.

Na inicial desta ação de obrigação de fazer, o pedido foi de condenação na obrigação de efetuar o pagamento do valor de R$103.395,58.

No decorrer do processo, o Apelado informou ao juízo que o Apelante realizou administrativamente o pagamento integral do valor de R$103.395,58, em oito parcelas, com início em julho de 2019, porém, tais parcelas não foram acrescidas de juros e correção monetária, pleiteando que o apelante efetuasse o pagamento da correção monetária e juros, apresentando planilha, conforme manifestação Id. 217184289.

Em razão disso, determinou o juízo a manifestação do Estado de Mato Grosso.

No Id 217184293, o Estado juntou a ficha financeira do apelado e argumentou que o pagamento administrativo ocorreu, importando em reconhecimento jurídico do pedido; que o apelado recebeu o valor sem qualquer ressalva, inclusive não informando da existência desta ação na via administrativa.

Depois de manifestações das partes, cada qual apresentando cálculos divergentes relativos a juros e correção monetária, o juízo de primeiro grau determinou a remessa dos autos ao contador judicial, para que fosse realizado cálculo, com atualização do débito a partir do pagamento de cada parcela na via administrativa.

Ressalta-se que na manifestação Id 217184652, o Apelante, ao impugnar o cálculo apresentado pelo apelado, antes da determinação judicial para a remessa ao contador judicial, afirmou que o correto seria fazer a atualização por cada parcela paga e pleiteando que fosse acolhido cálculo elaborado pela Coordenadoria de Cálculos,

no qual consta que as parcelas foram “corrigidas pelo índice IPCA-E, com juros aplicados a Caderneta de Poupança, ambos contados desde cada parcela paga”.

O cálculo da contadoria foi juntado no Id 217184666, e o Estado de Mato Grosso discordou em relação a não aplicação da Emenda Constitucional 113/2021, argumentando que “as condenações impostas à Fazenda Pública em data anterior a publicação nova emenda constitucional terá índices de juros moratórios e de correção monetária em conformidade com os Temas 810/STF e 905/STF, havendo a incidência da Taxa SELIC somente a partir de 9 de dezembro de 2021, data de entrada em vigor da EC no 113/2021 (art. 7o da EC no 113/2021).”

Pleiteou que fosse acolhido o parecer contábil que anexou à referida petição, juntado no Id 217184673, do qual se extrai a seguinte nota explicativa:

1 - O cálculo efetuado por essa Coordenadoria de cálculos e Pericias da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, correspondem as 08 parcelas pagas de 12.924,44 mensais pelo Estado ao exequente, conforme constam nas fichas financeiras desde o mês 06/2019 a 01/2020, para fazer a restituição da diferença ao exequente, as parcelas foram corrigidas pelo índice IPCAE, com juros aplicados a Caderneta de Poupança, ambos contados desde cada parcela paga até 08/12/2021 e SELIC a partir de 09/12/2021.

2 - O cálculo da contadoria judicial apresentado no ID 96926333, foi atualizado pelo indexador IPCA-E e juros aplicados a caderneta de poupança por todo o período calculado.(sem grifo no original)

Sobreveio a sentença apelada, a qual determinou a incidência de juros de mora e correção monetária a partir do pagamento de cada parcela paga na via administrativa, acrescentando “Juros e correção monetária nos termos do Tema 905 do STJ e 810 do STF, e a partir de dezembro/2021 a correção pela SELIC.”

Diante disso, a sentença apelada atendeu integralmente o pedido do Estado de Mato Grosso, pois o condenou ao pagamento da atualização dos valores pagos na via administrativa nos exatos termos do cálculo (parecer contábil) que o Estado de Mato Grosso juntou em sua manifestação e requereu que fosse acolhido pelo juízo.

Desta forma, não há interesse recursal do apelante em modificar a forma do cálculo da atualização determinado na sentença apelada (a partir do pagamento de cada parcela na via administrativa), se esta forma corresponde ao cálculo juntado pelo apelante no processo, por duas vezes.

Portanto, em relação a este ponto recursal, de que a atualização deve ser a partir da citação, o recurso não deve ser conhecido.”

Nas razões do Agravo não foram impugnados os fundamentos da decisão agravada para o não conhecimento do recurso em relação ao termo inicial dos juros de mora.

Nem uma linha sequer foi tecida pelo Agravante em relação ao fundamento de pleiteou que fosse acolhido o parecer contábil juntado no Id 217184673, no qual constou que “as parcelas foram corrigidas pelo índice IPCAE, com juros aplicados a Caderneta de Poupança, ambos contados desde cada parcela paga até 08/12/2021 e SELIC a partir de 09/12/2021”.

Tampouco impugnou

o fundamento de que a sentença apelada atendeu integralmente o pedido do Estado de Mato Grosso, pois determinou a atualização dos valores pagos na via administrativa nos exatos termos do cálculo que o apelante/agravante juntou.

Portanto, este Agravo Interno incorre na violação ao princípio da dialeticidade recursal, que impõe à parte o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme Súmula 182 do STJ e art. 1021, §1o do CPC,
in verbis:

Art. 1021.Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
.

Não bastasse, é de se ressaltar que o pagamento administrativo se iniciou em julho de 2019 e, portanto, a incidência de juros é a partir desta data, sobre o valor restante após o pagamento da primeira parcela.

A citação do Estado de Mato Grosso neste processo ocorreu em março de 2017.

Assim, o apelante/agravante insiste na reforma da sentença que lhe causa um prejuízo financeiro considerável, pois se contados os juros de mora a partir da citação (2017) e não a partir do pagamento na via administrativa, quando o processo já estava em curso (2019), o valor a ser pago pela administração pública seria muito maior.

Tal comportamento do Agravante, em buscar agravar sua situação com o recurso, é, no mínimo, estranho.

De qualquer forma, pela ausência de impugnação aos fundamentos da decisão agravada, não comporta conhecimento o recurso.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
o Agravo Interno, pela inexistência de impugnação aos fundamentos da decisão agravada, violando

o princípio da dialeticidade recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024